Tribunal: STF
Processo: AI 708373
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de 
   peça essencial. Precedentes.
1. As cópias da procuração outorgada 
   ao advogado da agravada e das contrarrazões ao recurso 
   extraordinário ou da prova de sua inexistência são peças de traslado 
   imprescindível, nos termos do artigo 544, § 1º, do Código de 
   Processo Civil. Incidência da Súmula nº 288/STF.
2. É da 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que cabe ao agravante o 
   ônus exclusivo de fiscalizar a formação do instrumento com o 
   completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o recurso 
   é a de sua interposição.
3. Agravo regimental desprovido.